Tribunal: TCU
Processo: 008.590/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas das recorrentes, condenando-as solidariamente ao pagamento de débito, aplicando-lhes multa e inabilitando uma delas para o exercício de cargo ou função comissionada, em razão de irregularidade na execução física de convênio cujo objeto era incentivar o turismo por meio da implementação do Projeto intitulado "21a Exposição Agropecuária de Cristalina/GO".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração, interpostos pela empresa Premium Avança Brasil e pela Sra. Claudia Gomes de Melo, na condição de presidente dessa entidade, contra o Acórdão 2144/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.